Tribunal: TJDFT
Processo: 0728277-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0728277-13.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDGAR DA SILVA FAGUNDES FILHO, SOLANGE MARIA BERALDO RIBEIRO AGRAVADO: MARCUS VINICIUS LISBOA DE ALMEIDA, VALDISIA AMARAL DE OLIVEIRA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por EDGAR DA SILVA FAGUNDES FILHO e SOLANGE MARIA BERALDO RIBEIRO em face da r. decisão (ID 162636731, na origem) que, nos autos do cumprimento de sentença movido por MARCUS VINICIUS LISBOA DE ALMEIDA e VALDISIA AMARAL DE OLIVEIRA em desfavor de FERNANDO MACHADO COELHO e LUCIANA BRASIL FERREIRA, rejeitou a impugnação à penhora, mantendo a constrição sobre o imóvel descrito como Lote 1, Quadra Intermediária QI 5/2 SHI/Norte-DF. No processo de n° 0739718-88.2023.8.07.0000, petição cível (“Querela Nullitatis Insanabilis”) ajuizada pelos ora agravantes em desfavor dos ora agravados e tendo como pano de fundo o mesmo processo de referência deste recurso, qual seja, o cumprimento de sentença n° 0729719-84.2018.8.07.0001, esta Relatora deferiu a antecipação dos efeitos da tutela para suspender a tramitação do mencionado cumprimento de sentença até o julgamento daquela petição pela 5a Turma Cível ou até que sobrevenha outra determinação desta relatoria (ID 51742239 do processo n° 0739718-88.2023.8.07.0000). Determinei, ainda, que a Secretaria anotasse a necessidade de tramitação associada entre aquele feito, o presente agravo de instrumento e o agravo de instrumento de n° 0728332-61.2023.8.07.0000, haja vista a existência de conexão entre eles, porquanto o julgamento da “Querela Nullitatis Insanabilis” tem o condão de impactar diretamente o desfecho dos mencionados recursos. Nesse contexto, aguarde-se a instrução do processo n° 0739718-88.2023.8.07.0000 (“Querela Nullitatis Insanabilis”) e, após, voltem os presentes autos conclusos para julgamento simultâneo com aquele feito e com o agravo de instrumento n° 0728332-61.2023.8.07.0000. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de outubro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora